Tribunal: TRF3
Processo: 0016732-11.2016.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementares atinentes ao sistema tributário.

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da CF/1988 c.c art. 97 do CTN).

7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural (Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei 7.787/89.

8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para o INCRA cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.

9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do

Inteiro teor:
11/366)

0016732-11.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO INCRA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em recurso representativo de controvérsia, no sentido que a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao INCRA, referente à contribuição criada pela Lei 2.613/1955, não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91. Tal entendimento, inclusive, convolou-se em enunciado da Súmula no 516 da mesma Corte.

2. Não há inconstitucionalidade superveniente pelo advento da EC 33/2001, que incluiu disposições no art. 149.

3. Se já há pronunciamentos, inclusive em ADI e em sede de repercussão geral, reconhecendo a validade de contribuições, tanto de índole constitucional, como de origem infralegal, cuja base de cálculo é relativa a folha de salário e depósitos fundiários, não prospera a tese de que inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA pela nova redação do art. 149 da CF.

4. Remessa necessária provida. Apelação provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016732-11.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016732-11.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária recurso de apelação interposto pela União Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança em face da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem condenação em honorários advocatícios, em face do disposto no art. 25 da Lei n° 12.016/2009. Custas na forma da lei.

Em suas razões recursais, a apelante requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao seu recurso de Apelação para reformar a r. sentença a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da exigibilidade do recolhimento da contribuição de intervenção econômico incidindo sobre a folha de salário da empresa impetrante em favor do INCRA (contribuição de 0,2%), e que despicienda qualquer ressalva constitucional face da própria previsão do artigo 149, caput, da CF/88, já que se trata de CIDE e o rol disposto é exemplificativo.

Sustenta ainda a impossibilidade de compensação do crédito com outros tributos e contribuições administradas pela antiga secretaria da receita federal.

Com as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0016732-11.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA, MINUSA TRATORPECAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

Advogado do(a) APELADO: SILVIO LUIZ DE COSTA - SP245959-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da constitucionalidade e legalidade da contribuição ao INCRA

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em recurso representativo de controvérsia, no sentido que a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao INCRA, referente à contribuição criada pela Lei 2.613/1955, não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.

1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior, que lhe revela a denominada "vontade constitucional", cunhada por Konrad Hesse na justificativa da força normativa da Constituição.

2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria constitucional no afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, observando o princípio maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos, até o alcance da norma infraconstitucional.

3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, onde se insere a Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.

4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição para o INCRA e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.

5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema iudicandum, impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e complementares atinentes ao sistema tributário.

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da CF/1988 c.c art. 97 do CTN).

7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural (Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei 7.787/89.

8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para o INCRA cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.

9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao INCRA - não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.

10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição para o INCRA.

11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades regionais.

12. Recursos especiais do INCRA e do INSS providos. (REsp 977.058/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/11/2008).

Tal entendimento, inclusive, convolou-se em enunciado da Súmula no 516 da mesma Corte:

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)

Não há inconstitucionalidade superveniente pelo advento da EC 33/2001, que incluiu disposições no art. 149.

Repare-se que quando do julgamento da ADI 2556/DF, em 13/06/2012, tal alteração promovida pelo Poder Constituinte derivado reformador já era então vigente, e foi utilizado exatamente o art. 149 para legitimar a validade da contribuição prevista no art. 1o da Lei Complementar no 110/2001, contribuição social geral cuja base de cálculo são os depósitos do FGTS.

Adicionalmente, as alterações promovidas tiveram como escopo apenas regular situação específica do controle extrafiscal da importação de combustíveis. Vide a exposição de motivos da emenda indigitada:

Na exposição de motivos, que justifica a proposta, o Ministro da Fazenda enfatiza que "com a proximidade da total liberalização do mercado nacional relativo ao petróleo e seus derivados e ao gás natural, tornam-se necessárias as alterações propostas, como única forma de se evitar distorções de natureza tributária entre o produto interno e o importado, em detrimento daquele, que fatalmente ocorrerão se mantido o ordenamento jurídico atual. Assim, adotada a presente proposta, poder-se-á construir e implementar, sem nenhum obstáculo de natureza constitucional, uma forma de tributação dos referidos produtos que garantam a plena neutralidade tributária".

O art. 149, §2o, III é inequívoco no sentido de utilizar o verbo "poder" e não o vocábulo "dever" ou a locução "somente poderá" (e.g., art. 37, XIX). As palavras constantes no texto constitucional não são desprovidas de sentido. O primado da inovação normativa racional importa que o Constituinte é sempre coerente e claro quando impõe um dever (p. ex., art. 14, §8o, I), e por outro lado, quando prevê apenas uma possibilidade (v.g., art. 37, §8o).

Como o início e o limite da cognição da norma é o próprio enunciado normativo, não há razão para converter o vocábulo do artigo 149, 2o, III, da Carta Magna "poder" em operador adverso "obrigatório", quando é inexistente no texto normativo uma contradição performativa nas enunciações linguísticas utilizadas.

Basta observar-se a redação do art. 195 da Lei Maior, para atentar como o Constituinte se utiliza de formulação linguística diversa quando estabelece um rol taxativo. Nesse sentido o escólio do Professor Paulo de Barros Carvalho:

A competência atribuída à União para criar contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, tendo por hipótese de incidência, confirmada pela base de cálculo, o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, o valor aduaneiro e as unidades específicas de medida, não esgota as possibilidades legiferantes: outros supostos poderão ser eleitos; o elenco não é taxativo. (Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, 26a ed)

Como demonstrado, a alteração objetivou ampliar a possibilidade da legiferação de contribuições de intervenção no domínio econômico, principalmente no que tange a importações de combustíveis, ao dispor expressamente sobre as mesmas, de maneira a evitar distorções, mas jamais dispôs sobre a restrição de contribuições.

Seguindo o raciocínio da impetrante, ora apelada, outras contribuições sociais gerais como o salário-educação e as contribuições ao "Sistema S" igualmente seriam inconstitucionais por superveniência, vez que tem como base de cálculo a folha de salários. No entanto, a Constituição não pode ser interpretada de maneira a negar os próprios valores e direitos por ela tutelados.

Tanto é assim que a atual redação do art. 212, §5o, da Carta Magna, redação dada pela Emenda Constitucional no 53 de 2006, prevê o financiamento adicional da educação básica pública nos termos da lei. Por sua vez, a Lei no 9.424/96 prevê que a exação é calculada com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, o que demonstra que o Constituinte não restringiu as hipóteses de base de cálculo da contribuição social, pelo contrário, o conceito aberto de "valor da operação" tem como suporte fático possível uma série de bases imponíveis.

O STF já assentou a constitucionalidade da referida contribuição em sede de repercussão geral, reafirmando o teor da Súmula no 732, bem como a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, que também tem como base a folha de salários:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE 660933 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 02/02/2012).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA. Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 401823 AgR, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2004).

Ou seja, se já há pronunciamentos, inclusive em ADI e em sede de repercussão geral, reconhecendo a validade de contribuições, tanto de índole constitucional, como de origem infralegal, cuja base de cálculo é relativa a folha de salário e depósitos fundiários, não prospera a tese de inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA pela nova redação do art. 149 da CF.

De outro lado, quanto a exigibilidade da contribuição para o INCRA, embora a repercussão geral reconhecida no RE 630.898/RS não obste o exame da matéria, pois ainda pendente de julgamento, não tendo o Supremo Tribunal Federal lhe atribuído efeito suspensivo.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. ART. 543-B DO CPC. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AOINCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EM FACE DAS EMPRESAS URBANAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 977.058/RS, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato de a matéria estar pendente de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento de repercussão geral, não obsta o julgamento, nesta Corte, do Recurso Especial. O exame de eventual necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do juízo de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.411.517/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2014; AgRg no AgRg no AREsp 367.302/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014.

II. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 977.058/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/11/2008), firmou o entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, sendo exigível também das empresas urbanas. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 504.123/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2014; REsp 967.177/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/12/2011.

III. A discussão em torno de questão de índole constitucional deve ser realizada na via apropriada, descabendo ao STJ, em sede de recurso especial, pronunciar-se sobre alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte (art. 102, III, da CF/88), mesmo que para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 605.269/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2015; AgRg no REsp 1.474.891/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/02/2015.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ; 2a Turma; AEARESP - 393278; Relatora Ministra Assusete Magalhães; DJE de 17/03/2016)

Nessa senda, resta prejudicada a análise da compensação tributária.

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária e à apelação nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários, a teor das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas ex lege.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO INCRA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em recurso representativo de controvérsia, no sentido que a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao INCRA, referente à contribuição criada pela Lei 2.613/1955, não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91. Tal entendimento, inclusive, convolou-se em enunciado da Súmula no 516 da mesma Corte.

2. Não há inconstitucionalidade superveniente pelo advento da EC 33/2001, que incluiu disposições no art. 149.

3. Se já há pronunciamentos, inclusive em ADI e em sede de repercussão geral, reconhecendo a validade de contribuições, tanto de índole constitucional, como de origem infralegal, cuja base de cálculo é relativa a folha de salário e depósitos fundiários, não prospera a tese de que inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA pela nova redação do art. 149 da CF.

4. Remessa necessária provida. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à remessa necessária e à apelação. Sem honorários, a teor das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas ex lege, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.